Tribunal: STF
Processo: HC 212968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outro em favor de Adenílcio Leite Minga contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 719.705/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. TERMO INICIAL EM QUE EFETIVAMENTE FORAM IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E NÃO A DATA DA EFETIVA INSERÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 4)



    A inicial traz adequado resumo do caso, que adoto como relatório:



    “O Paciente foi progredido ao regime semiaberto e, após, foi homologado cálculo de pena para fins de regime aberto, o qual considerou como data-base o dia em que foi realizado exame criminológico.



    Em sede de Habeas Corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento foi mantido, conforme decisão colegiada em anexo.



     Este entendimento não merece prevalecer, conforme será argumentado a seguir. Aliás, o maior argumento talvez seja de que o sentenciado não possui qualquer controle sobre a realização de exame criminológico. Muitas unidades demoram mais de 6 meses para a realização do exame. Não pode ser considerado justo que o sentenciado pague por um atraso na realização do exame, já que cada dia atrasado influenciará no requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, caso mantido o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. (eDOC 1, p 2)



    Os impetrantes argumentam que



    “... o exame criminológico, realizado posteriormente ao preenchimento do lapso temporal alcançado, se limita a reconhecer um merecimento que já estava então presente, não se constituindo, pois, num marco aquisitivo, ou, em outras palavras, entre o preenchimento do requisito objetivo e a elaboração da avaliação criminológica, não houve aquisição de merecimento, mas apenas o reconhecimento de uma situação anterior, vez que devidamente satisfeito o lapso temporal exigido pela norma de regência”. (eDOC 1, p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada “a elaboração de novo cálculo de penas, considerando como marco inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que foi preenchido o lapso temporal para a promoção ao regime semiaberto”, 16 de dezembro de 2015.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação do writ. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Na hipótese vertente, o Tribunal de Justiça entendeu que o termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo reeducando, mas sim o dia em que foi elaborado laudo de exame cronológico favorável, oportunidade em que o reeducando efetivamente preencheu, concomitantemente, os requisitos objetivo e subjetivo, nos termos do art. 112 da LEP.



    Com efeito, sobre a matéria, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo”. (eDOC 5, p. 2)



    O acórdão impugnado decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), qual sejam, objetivo e subjetivo, e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 



    Compulsando os autos, verifico que o paciente logrou comprovar a aquisição do requisito subjetivo unicamente em 3.9.2020, em que foi atestada sua boa conduta carcerária. (eDOC 2, p. 19)



    Desse modo, não comprovado o preenchimento de todos os requisitos em 16.12.2015, não pode ser esse dia considerado como a data-base para a progressão.



    Nesse sentido:



    “Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida”. (HC 115.254, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 26.2.2016)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente